Tribunal: TJSP
Processo: 0004827-70.2017.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Retorno dos autos após descumprimento de acordo de não persecução penal.
Prescrição – Não ocorrência – Aplicação da causa suspensiva prevista no art. 116, IV, do CP, inserido pela Lei 13.964/19.
Embriaguez ao volante – Suficiência probatória – Condução anormal – Caracterização – Perigo concreto para a segurança viária.
Penas – Básicas nos pisos, sem alterações nas etapas

Ementa:
Apelação – Retorno dos autos após descumprimento de acordo de não persecução penal.
Prescrição – Não ocorrência – Aplicação da causa suspensiva prevista no art. 116, IV, do CP, inserido pela Lei 13.964/19.
Embriaguez ao volante – Suficiência probatória – Condução anormal – Caracterização – Perigo concreto para a segurança viária.
Penas – Básicas nos pisos, sem alterações nas etapas posteriores do cálculo.
Regime inicial aberto – Adequação.
Substituição da detentiva por prestação pecuniária – Ausência de fundamentação, embora cabível a multa – Alteração.
Parcial provimento ao apelo defensivo.